Tribunal: TJBA
Processo: 8050572-66.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8050572-66.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: PRISCILA NOGUEIRA JUNQUEIRA

Advogado(s)
:
MAURICIO CUNHA DORIA

AGRAVADO: CASSI-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA

EMENTA

Agravo de instrumento. Decisão agravada que indeferiu tutela de urgência em ação revisional de plano de saúde coletivo de autogestão, na qual se busca a declaração de abusividade dos reajustes aplicados e a limitação aos índices autorizados pela ANS, com redução da mensalidade de R$ 1.629,04 para R$ 828,22.II. A questão em discussão consiste em saber se (i) os reajustes anuais e por faixa etária aplicados ao plano de saúde de autogestão, que elevaram a mensalidade em 368,87% no período de dez anos, são abusivos; (ii) os índices máximos estabelecidos pela ANS para planos individuais podem ser aplicados provisoriamente aos planos coletivos de autogestão; e (iii) estão presentes os requisitos para deferimento da tutela de urgência. Acolhimento parcial das preliminares de prescrição trienal (art. 206, §3º, IV, CC) para restituição de valores anteriores a julho de 2021 e decenal (art. 205, CC) para revisão de cláusulas contratuais anteriores a 2014, conforme concordância da agravante. Aos contratos de plano de saúde administrados por entidades de autogestão não se aplica o CDC (Súmula 608/STJ), mas incidem os princípios da boa-fé objetiva, função social do contrato e vedação ao enriquecimento sem causa previstos no Código Civil. Os Temas 952 e 1.016 do STJ estabelecem que o reajuste de mensalidade por mudança de faixa etária é válido desde que haja previsão contratual, sejam observadas as normas regulamentares e não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios sem base atuarial idônea. Embora existam previsão contratual (cláusulas 19ª e 20ª) e comunicação à ANS, o reajuste etário de 43,55% aos 44 anos e o aumento acumulado de 368,87% em dez anos sugerem desproporcionalidade, não havendo demonstração específica de adequação atuarial desses percentuais. Presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano decorrente da impossibilidade de manutenção do plano com valores elevados, justifica-se a limitação provisória dos reajustes aos índices da ANS até produção de prova pericial específica. Recurso a que se dá provimento para deferir a tutela de urgência, limitando os reajustes aos índices da ANS, fixando a mensalidade em R$ 853,00. Agravo de instrumento
provido
.